Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Apelação cível. Divórcio litigioso c/c partilha de bens. Regime da comunhão parcial. Veículo adquirido na constância do casamento utilizado como instrumento de trabalho. Indenização de metade do valor do respectivo valor consoante a Tabela Fipe na data da separação de fato. Permissão de serviço de táxi tem expressão econômica, cujo valor comporta partilha.